Tribunal: TJES
Processo: 5011445-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011445-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINALDO VIEIRA NUNES
AGRAVADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMANDA CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA OPERADORA DE TELEFONIA – CLARO SA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. ART. 6º, VII DO CDC. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA A AUTORIZAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que a presente demanda versa sobre relação de consumo, o artigo 6º, inciso VII, do CDC elenca como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

2.
A alegação do autor de que firmou acordo para quitação de sua fatura até então pendente, aplicando-se desconto de quase 50% que reduziu tal valor, o qual foi por ele quitado, e mesmo assim os serviços continuaram suspensos não é apenas verossímil, como quase incontroversa, em razão do disposto na contestação da requerida de que houve pagamento a maior do valor acordado.

3.
Inexistência de provas de que o recorrente fora previamente notificado de todas as supostas pendências, e mormente, se previamente comunicado da suspensão total de sua linha, conforme determina a Resolução ANATEL 632/2014 à qual se sujeita a agravada.

4
. O agravante preencheu os requisitos do art. 6º, VIII do CDC a permitir seja deferida a inversão dos ônus da prova em relação ao ponto controvertido fixado, relativo à falha na prestação dos serviços da ré e suspensão indevida da linha telefônica. Lado outro, compete ao autor, exclusivamente, comprovar a existência de dano moral e sua extensão. Precedente.

5.
Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido referente a falha na prestação dos serviços pela requerida, consistente na suspensão indevida da linha telefônica do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

REGINALDO VIEIRA NUNES
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face da Claro SA, saneou o feito e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Insurge-se o agravante aduzindo, em suma, que há verossimilhança nas afirmações contidas na inicial, e que bastaria considerar a hipossuficiência da parte autora, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, para deferir o pedido de inversão do ônus probatório. Assim, requereu, na forma do artigo. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, reforma de decisão agravada.

D
ecisão
juntada ao ID 3834515, deferindo em parte o efeito suspensivo para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão agravada até ulterior decisão nesta instância, quanto ao capítulo que deixou de inverter do ônus da prova, devendo ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido referente a falha na prestação dos serviços pela requerida, consistente na suspensão indevida da linha telefônica do autor.

Contrarrazões da Claro SA aduzindo, em suma, que a hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não decorre da simples posição de desvantagem em que ordinariamente é colocado o consumidor, sendo necessário que se verifique a dificuldade ou impossibilidade da parte de produzir a prova, o que não é o caso dos autos.

Pois bem. Consoante registrado na decisão pretérita, relata o agravante em sua inicial que era proprietário de linha telefônica Claro, e no dia 19/06/2022, recebeu uma ligação da requerida lhe oferecendo um desconto de 50% no pagamento da fatura com vencimento em maio de 2022 e que estava pendente de quitação, passando a dívida de R$ 140,69 para R$ 73,00 (setenta e três reais). Afirma que pagou o valor acordado com desconto, mas, mesmo assim, a ré suspendeu/cancelou os serviços.

O magistrado
a quo,
em sua decisão agravada deu o feito por saneado, afirmando que o processo deverá prosseguir para a produção de provas, as quais deverão recair sobre os seguintes pontos controvertidos: “
1) falha na prestação dos serviços pela requerida
consistente na suspensão indevida da linha telefônica do autor; 2
)
A existência de dano moral e, nesse caso, o justo
quantum
compensatório”.
Em seguida, por considerar “inverossímeis as alegações autorais”, deixou de inverter o ônus da prova.

Todavia, ao contrário da conclusão do juízo a quo, houve demonstração mais do que suficiente tanto da verossimilhança das alegações autorais, como de sua hipossuficiência financeira e técnica, segundo as regras ordinárias de experiência, mormente se considerar que a parte adversa se trata da operadora de telefonia Claro SA.

Considerando que a presente demanda versa sobre relação de consumo, o artigo 6º, inciso VII, do CDC elenca como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação

ou

quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Narra o agravante ter firmado com a operadora de telefonia celular acordo para incidência de desconto em sua fatura pendente, e o mesmo demonstrou aos eventos de origem ter quitado um valor de R$ 73,00, como alegado. Mesmo assim, teve a linha de celular suspensa – fato que poderia ser considerado como de difícil comprovação pelo autor (prova diabólica).

Posteriormente, a Claro SA juntou aos autos
contestação
na qual CHANCELA as afirmações autorais, sustentando em sua peça de defesa o seguinte,
ipsis litteris:

“Em sistema consta que o autor possui
1 (um) contrato

atrelado ao seu CPF.
Para a referida conta de nº 124681435, consta vinculada a linha de número (...), habilitada em 21/06/2019,
suspensa em 14/04/2022 por inadimplência.

Ressalta-se ainda,
o acordo
realizado no dia 19/05/2022 foi estabelecido
total de pagamento de 70,34
com vencimento para o dia 23/05/2022, porém, conforme identificamos,
o
autor realizou pagamento a maior do valor de entrada sendo o pagamento de R$ 73,80
, como autor não cumpriu com pagamento o valor descrito no acordo gerou a quebra do mesmo levando a suspensão do contrato e a quebra do acordo
(...)”.

A alegação do autor de que firmou acordo para quitação de sua fatura até então pendente no valor de aproximadamente R$140,00, aplicando-se desconto de quase 50% que reduziu tal valor, o qual foi por ele quitado, e mesmo assim os serviços continuaram suspensos não é apenas verossímil, como quase incontroversa.

E como registrado na decisão primeva, é insensata e paradoxal a defesa da operadora de que houve quebra do acordo em razão do consumidor ter pago poucos reais a mais do que o valor proposto.

Outrossim, a operadora segue sustentando na contestação a existência de outros débitos em nome do agravante. Todavia, ao que se observa de suas afirmações, não é crível alegar a existência de débitos inadimplidos de faturas com vencimentos em junho e julho de 2022,
porquanto efetuadas quando a linha estava suspensa
(suspensão efetivada desde abril/22).

Conquanto a ré afirme a existência de dívida pendente de R$ 66,89 referente a março/22, se houve acordo proposto e celebrado em maio de 2022, ou tal acordo abrangeu (ou deveria ter abrangido) todas as pendências do recorrente até então.

Aliás, inexistem provas de que o recorrente fora previamente notificado de todas as supostas pendências, e mormente, se previamente comunicado da suspensão total de sua linha, conforme determina a Resolução ANATEL 632/2014 à qual se sujeita a agravada. Vejamos:

“CAPÍTULO VI

DA SUSPENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO OU INSERÇÃO DE CRÉDITO

Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da
notificação de existência de débito
vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 91.
A notificação ao Consumidor deve conter
:

I - os motivos da suspensão;

II - as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato;

III - o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e,

IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.

Art. 92. A suspensão parcial caracteriza-se:

I - no Serviço Móvel Pessoal – SMP e no Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, pelo bloqueio para originação de chamadas, mensagens de texto e demais serviços e facilidades que importem em ônus para o Consumidor, bem como para recebimento de Chamadas a Cobrar pelo Consumidor;

II - nos Serviços de Televisão por Assinatura, pela disponibilização, no mínimo, dos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória; e,

III - no Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e nas conexões de dados do Serviço Móvel Pessoal – SMP, pela redução da velocidade contratada.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

Art. 94. Durante a suspensão parcial e total do provimento do serviço, a Prestadora deve garantir aos Consumidores do STFC e do SMP:

I - a possibilidade de originar chamadas e enviar mensagens de texto aos serviços públicos de emergência definidos na regulamentação;

II - ter preservado o seu código de acesso, nos termos da regulamentação; e,

III - acessar a Central de Atendimento Telefônico da Prestadora.

Art. 95.
É vedada a cobrança de assinatura ou qualquer outro valor referente ao serviço durante o período de suspensão total.

Art. 98.
As providências descritas neste Capítulo somente podem atingir o provimento dos serviços ou código de acesso em que for constatada a inadimplência do Consumidor, dando-se continuidade normal aos demais
.

Art. 100. Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos.

Art. 101.
No caso de celebração de acordo entre a Prestadora e o Consumidor para o parcelamento de débitos, o termo de acordo e as parcelas referentes ao valor pactuado devem ser encaminhadas ao Consumidor em documento de cobrança separado
.

§ 1º
É obrigatório o restabelecimento integral do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados da confirmação do pagamento da primeira parcela do acordo, s
em qualquer espécie de restrição não autorizada pelo Consumidor.

§ 2º No caso de inadimplência do acordo, ainda que parcial, transcorridos 5 (cinco) dias da notificação de existência de débito vencido, a Prestadora pode suspender totalmente a prestação do serviço”.

Por todo o narrado, há comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, quiçá verossimilhança das alegações narradas pelo autor, ao menos quanto a falha na prestação dos serviços, competindo esclarecer que a decisão agravada juntada ao ID origem 19236256 foi proferida após conhecimento da defesa da ré
.

Sendo assim, merece reforma em parte, a decisão agravada, eis que o agravante preencheu os requisitos do art. 6º, VIII do CDC a permitir seja deferida a
inversão dos ônus da prova em relação ao ponto controvertido fixado relativo à falha na prestação dos serviços da ré e suspensão indevida da linha telefônica
.

Lado outro,
compete ao autor, exclusivamente, comprovar a existência de dano moral e sua extensão,
porquanto em relação a esse ponto tido como controvertido não é devida a redistribuição do ônus probatório, inexistindo qualquer desvantagem ou dificuldade de prova por parte do requerente a excepcionar a regra-geral, não se justificando a redistribuição -a qual não pode ser imposta genericamente. Acaso fossem invertidos os ônus em relação ao dano moral supostamente sofrido pela parte autora estar-se-ia impondo encargo impossível à requerida. A propósito, cito:

“(...)
1.
De acordo com o art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa é a regra geral de distribuição estática e abstratamente do ônus da prova realizada pelo legislador.
2.
Não obstante, o legislador brasileiro autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova, preenchidos certos pressupostos e diante de peculiaridades do caso concreto. É a chamada “distribuição dinâmica do ônus da prova” prevista no §1º do art. 373, CPC,
havendo possibilidade do juiz distribuir o ônus da prova de acordo com as peculiaridades da causa, atribuindo a cada parte a comprovação de determinados fatos, com a finalidade de formar um melhor módulo probatório.
3.
(...).
4
. Ressalva-se que compete à agravada e parte autora o ônus da prova do próprio dano moral alegado e de sua extensão – pontos cuja comprovação é exclusiva da requerente, inexistindo nesse caso desvantagem ou dificuldade a excepcionar a regra geral, não se justificando a redistribuição que acabou sendo imposta genericamente
.
5.
Recurso provido em parte”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004152-75.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2021 - PJe).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada, e deferir o pedido de inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido referente a falha na prestação dos serviços pela requerida, consistente na suspensão indevida da linha telefônica do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________